Tribunal: TJSP
Processo: 2286447-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Indenização – Pedido de indenização e pensão mensal proposta em desfavor da autarquia municipal – Tutela de urgência deferida – Recurso pelo Município – Provimento parcial de rigor.
1. Inexiste óbice à pretensão e fundado no art. 1.059 do novo CPC porque a situação dos autos não se submete às hipóteses legais nele previstas, mormente em razão de situação

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação de Indenização – Pedido de indenização e pensão mensal proposta em desfavor da autarquia municipal – Tutela de urgência deferida – Recurso pelo Município – Provimento parcial de rigor.
1. Inexiste óbice à pretensão e fundado no art. 1.059 do novo CPC porque a situação dos autos não se submete às hipóteses legais nele previstas, mormente em razão de situação peculiar a autorizar a exceção à norma – Precedente.
2. Direito à saúde e qualidade de vida constitucionalmente garantido – Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do NCPC – Gravidade do quadro clínico do menor apto a autorizar a tutela de urgência .
3. Por fim, as demais questões opostas pela agravante dizem respeito ao mérito e não podem ser objeto de análise no agravo sob pena de supressão de Instância e deverão ser detidamente apreciadas por ocasião do julgamento final da ação originária.
Decisão mantida - Recurso desprovido.